Tribunal: TJMT
Processo: 1026299-66.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026299-66.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELENA DE BRITO SOUZA - CPF: 625.107.032-34 (RECORRENTE), RAFAEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 439.946.298-10 (ADVOGADO), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), VH SAUDE REPRESENTACOES E VENDAS DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 48.860.524/0001-89 (RECORRIDO), JULIANA CORTES BAUMGRATZ SUSSMANN - CPF: 032.534.846-45 (ADVOGADO), CRISTIELI SANDRI 01987058160 - CNPJ: 43.007.758/0001-64 (RECORRIDO), CRISTIELI SANDRI - CPF: 019.870.581-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE – RELAÇÃO DE CONSUMO –

CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO – REVELIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – EVIDENCIADO –

RESTITUIÇÃO SIMPLES – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id. 282242866), mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos.

A reclamante, em sede de Agravo Interno, pretende a reforma da sentença para alcançar a condenação das recorridas ao pagamento da repetição de indébito em dobro e majoração do valor da indenização a título de danos morais.

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

A parte reclamante reitera que realizou a contratação do plano de saúde junto às Rés, todavia, mesmo após o pagamento de duas mensalidades, as Reclamadas não realizaram a implantação do plano contratado. Diante disso, a autora solicitou a rescisão do contrato e a devolução do valor desembolsado, sem êxito. (ids. 280138432 / 280138434 / 280138435)

Em sede de agravo interno pugna o reconhecimento da má-fé, ao argumento de notório descaso da corretora para com a consumidora. Relata que foi ludibriada por um
"esquema de venda de carência zero"
. Assevera que a retenção de valores pagos por um serviço que não foi entregue (ids. 280138434 / 280138435), aliada à recusa em devolver, configura cobrança indevida e uma conduta de má-fé, que não pode ser enquadrada como "engano justificável".

O voto monocrático manteve o
decisum
, sob o fundamento que
não
se tratou de cobrança indevida, mas de devolução de valor referente a contrato que não foi aperfeiçoado, caso em que o consumidor optou pela devolução (id. 280138434 / 280138435). Nesse sentido, ao iniciar a execução do contrato e seus efeitos, houve falha na prestação dos serviços. Verifica-se que não houve a implantação do plano de saúde, conforme descrito no e-mail de tentativa de reaver os valores pagos (id. 280138435).

Nesse enfoque, nos moldes do artigo 35, parágrafo único do CPC:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

No que tange ao valor fixado a título de moral (id. 280139358) pelo juízo singular, este se mostra adequado e proporcional, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025